Tribunal: TJES
Processo: 5009500-27.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009500-27.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA MARCIA DE FARIA BELATO
RECORRIDO: GO LASER CLINICAS DE ESTETICAS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS ajuizada por Vania de Faria Belato em face de GO Laser Clinicas de Estetica LTDA. Em breve síntese, alega a recorrente/recorrido que contratou os serviços da empresa recorrente/recorrida para a realização de dois pacotes de 10 sessões de depilação a laser para cada área escolhida. Para os serviços contratados, a autora pagou em um pacote o valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) e no outro o valor de R$ 838,80 (oitocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), totalizando R$ 1.798,80 (mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos). Ocorre que logo na segunda sessão o serviço não pode ser prestado, então Inconformada e insatisfeita com a forma como fora tratada, entrou em contato com a empresa solicitando o cancelamento dos seus pacotes. Em resposta, foi-lhe informada que seria devolvido apenas 70% do valor pago, o que concordou. Todavia, o valor não fora restituido até a propositura da ação judicial, portanto, busca a tutela jurisdicional, buscando reparação pelos danos sofridos.

Em sede de

sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para e CONDENOU a empresa fornecedora do serviço a pagar à parte recorrente/recorrida a quantia de R$ 561,22 (quinhentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, bem como, CONDENOU a parte recorrida/recorrente, a realizar pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA. Via reflexa, declarou extinta a relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente Vania de Faria Belato interpôs recurso inominado,

almejando que seja reformada a sentença e condenada a empresa prestadora do serviço em danos morais em valores superiores aos arbitrados
.

Ademais, irresignada, a parte recorrente GO Laser Clinicas de Estetica LTDA interpôs recurso inominado,

almejando que seja reformada a sentença e julgado improcedentes os pedidos expostos em inicial, visto que foram apresentados documentos que compravam a ausência de falha na prestação dos serviços ofertados.

Verifica-se que foram apresentadas as Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao recurso interposto por VANIA MARCIA DE FARIA BELATO:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em questão, aduz a parte recorrente que que contratou os serviços da empresa recorrente/recorrida para a realização de dois pacotes de 10 sessões de depilação a laser para cada área escolhida, realizando pagamento de pacotes nos valores de de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) e no outro o valor de R$ 838,80 (oitocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), totalizando R$ 1.798,80 (mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).

Ocorre que logo na segunda sessão o serviço não pode ser prestado, por conta de erro na comunicação dos requisitos exigidos pela recorrida, o que apenas fora esclarecido quando já no estabelecimento de forma ríspida. Então Inconformada e insatisfeita com a forma como fora tratada, entrou em contato com a empresa solicitando o cancelamento dos seus pacotes, quando foi-lhe informada que seria devolvido apenas 70% do valor pago devido a multa contratual.

Ocorre que após concordância com o valores que seriam restituídos, a empresa recorrida não procedeu com a devida restituição até a propositura da ação, não encontrando razão a mesma em alegar boa fé processual em sede recursal, visto que restou incontroverso por meio das conversas colacionadas pela recorrente junto aos canais de atendimento da empresa recorrida, que a todo tempo tentou buscar a solução de maneira administrativa, o que não ocorreu, sendo necessário mover todo o aparato judiciário visando a resolução da demanda, que não fora feito de maneira espontânea, mesmo que aduzida. Sendo assim, resta claro a ocorrência de falha na prestação do serviço, fato que indubitavelmente gerou prejuízos à recorrente.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Portanto, resta incontroverso que a parte recorrente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Porém, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por
GO LASER CLINICAS DE ESTETICAS LTDA
:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, aduz a parte recorrida que que contratou os serviços da empresa recorrente para a realização de dois pacotes de 10 sessões de depilação a laser para cada área escolhida, realizando pagamento de pacotes nos valores de de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) e no outro o valor de R$ 838,80 (oitocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), totalizando R$ 1.798,80 (mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).

Ocorre que logo na segunda sessão o serviço não pode ser prestado, por conta de erro na comunicação dos requisitos exigidos pela recorrente, o que apenas fora esclarecido quando já no estabelecimento, de forma ríspida. Então Inconformada e insatisfeita com a forma como fora tratada, entrou em contato com a empresa solicitando o cancelamento dos seus pacotes, quando foi-lhe informada que seria devolvido apenas 70% do valor pago devido a multa contratual.

Ocorre que após concordância com o valores que seriam restituídos, a empresa recorrente não procedeu com a devida restituição até a propositura da ação, não encontrando razão a mesma em alegar boa fé processual em sede recursal, visto que restou incontroverso por meio das conversas colacionadas pela consumidora junto aos canais de atendimento da empresa (ID 12758975, 12758977, 12758978, 12758979, 12758980, 12758981), que a todo tempo tentou buscar a solução de maneira administrativa, o que não ocorreu, sendo necessário mover todo o aparato judiciário visando a resolução da demanda, que não fora feito de maneira espontânea, mesmo que aduzida. Sendo assim, restou claro a ocorrência de falha na prestação do serviço, fato que indubitavelmente gerou prejuízos à recorrente.

No que tange ao pleito referente a manutenção da multa rescisória contratual no valor de 30%, afastada pelo douto juízo a quo, verifico que o contrato de prestação de serviço firmado e colacionado aos autos não possui assinatura da parte recorrida (ID 12758994) não podendo comprovar assinatura e ciencia acerca da cláusula contratual. Nesta esteira coaduno com o entendimento proferido, bem como, com os valores arbitrados, visto que embora traga aos autos alegações que a consumidora recorrida tenha realizado na verdade 8 sessões e não apenas 1, não traz aos autos em nenhum momento provas que possam embasar a narrativa, como conversas ou protocolos de agendamento das supostas sessões, portanto não merece prosperar o pleito.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente a recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)